Tribunal: STF
Processo: ARE 1322186
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
    ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº 26/TSE. RECEBIMENTO DO APELO NOBRE COMO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. GRAVIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. I N V I A B I L I D A D E . S Ú M U L A Nº 24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 28/TSE. PARADIGMAS DO MESMO TRIBUNAL REGIONAL. SÚMULA Nº 29/TSE. DESPROVIMENTO. 
    1. Conforme consignado na decisão agravada, à luz da Súmula nº 26/TSE, “é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”, óbice igualmente aplicável ao presente agravo interno .
    2. Esta Corte Superior já consolidou o entendimento de que o “recurso cabível contra acórdão proferido por Tribunal Regional Eleitoral em prestação de contas é o especial, porquanto ausente hipótese de cabimento do recurso ordinário de que trata o art. 121, § 4º, III a IV, da Constituição Federal. Precedentes” (AgR-AI nº 10975-06/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26.8.2013) .
    3. Na espécie, o Tribunal de origem desaprovou as contas do candidato em virtude de irregularidades que prejudicaram a confiabilidade das contas e afastou a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assentando a ausência de documentos suficientes para corroborar as alegações do agravante.
    4. Nos termos dispostos no decisum hostilizado, rediscutir a conclusão do Tribunal Regional a fim de atestar que as falhas são meramente formais e não impactaram o julgamento das contas para aprová-las, ainda que com ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, providência incabível em sede de recurso especial, a teor da Súmula nº 24/TSE.
    5. Ademais, segundo a iterativa jurisprudência do TSE, é “inviável aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando as irregularidades identificadas na prestação de contas são graves e inviabilizam sua fiscalização pela Justiça Eleitoral” (AgR-REspe nº 476-02/SE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 17.6.2019, e AgR-REspe nº 591-05/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19.6.2019) .
    6. Dissídio jurisprudencial não comprovado, a teor das Súmulas nº 28 e 29/TSE. Além disso, “o recurso especial, quando fundamentado em suposta divergência jurisprudencial, não comporta conhecimento nas hipóteses em que, a pretexto de modificação da decisão objurgada, se pretenda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos” (AgR-REspe nº 191-87/AP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 19.6.2019).
    7. Agravo regimental a que se nega provimento. (eDOC 11, p. 153-154)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 93, IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta que o acórdão impugnado padece de nulidade por ausência de fundamentação, já que não teria sido demonstrada a existência de erros (material e formal) graves que pudessem ensejar a desaprovação das contas de campanha. Acrescenta que as impropriedades cometidas no âmbito do processo de prestação de contas “são absolutamente irrelevantes no conjunto da prestação de contas, e desaprovação destas é, certamente, uma medida muito severa, desarrazoada e desproporcional”. (eDOC 11, p. 201)
    Esclarece o seguinte: 
    (...) que o v. acórdão proferido violou, diametralmente, dispositivos legais, bem como divergiu do entendimento proferido por outros Tribunais Regionais Eleitorais, bem como do entendimento do próprio Tribunal Superior Eleitoral, o que ensejou à interposição de Recurso Especial pelo Recorrente, ao qual foi negado seguimento, seguindo-se da interposição de agravo de instrumento.
    Distribuído o feito ao Colendo Tribunal Superior Eleitoral, negou-se seguimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que para reformar a decisão do Tribunal de origem e aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade aprovando as contas (já que reprovadas pelo pequeno percentual de 7,04% do total de despesas), se exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta instância, conforme a Súmula nº 24/TSE.
    Irresignado com tal decisão, o Recorrente apresentou agravo regimental, que novamente foi julgado não provido pelo C. TSE, razão pela qual o recorrente interpõe nesta oportunidade recurso extraordinário, tendo em vista violação a dispositivos contidos na Carta Magna de 1988. (eDOC 11, p. 195)
    Requer a admissão e o provimento do recurso extraordinário, com a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    De plano, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.
    Nesse sentido é o tema 339/STF da sistemática da repercussão geral, segundo o qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Transcrevo a ementa do julgado: 
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifo nosso) 
    In casu, não vislumbro vício de fundamentação. 
    Verifica-se que o Tribunal Superior Eleitoral, em que pese ter consignado a inadmissibilidade do recurso especial eleitoral na hipótese, procedeu à análise do mérito recursal de forma suficiente e atenta aos parâmetros constitucionais de fundamentação das decisões. Nesse sentido, confira-se trecho da decisão: 
    As razões postas no agravo regimental são insuficientes para modificar o decisum impugnado.
    Consoante asseverado na decisão agravada, o agravo de instrumento teve seguimento negado em razão da incidência da Súmula nº 26/TSE, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão do presidente do TRE/SP que inadmitiu o apelo nobre, o que constituiu barreira intransponível ao regular processamento do feito.
    Ainda que fosse possível ultrapassar o citado óbice sumular, registrou-se que o recurso especial mostrou-se inviável.
    De início ressaltei ser impossível o recebimento do apelo nobre como recurso ordinário, pois o “recurso cabível contra acórdão proferido por Tribunal Regional Eleitoral em prestação de contas é o especial, porquanto ausente hipótese de cabimento do recurso ordinário de que trata o art. 121, § 4º, III a IV, da Constituição Federal. Precedentes” (AgR-AI nº 10975-06/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26.8.2013).
    No que tange à matéria de fundo, verifica-se que o TRE/SP desaprovou as contas de campanha do candidato em decorrência de um conjunto de irregularidades e determinou a devolução de R$ 8.205,80 (oito mil, duzentos e cinco reais e oitenta centavos) ao Tesouro Nacional e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao partido a título de sobra de campanha.
    No presente agravo regimental, o candidato reitera a tese de que as irregularidades que ensejaram a desaprovação de suas contas são meramente formais e não macularam a higidez das contas, devendo-se aprová-las, ainda que com ressalvas.
    No entanto, conforme fundamentado na decisão impugnada, o TRE/SP, instância exauriente no exame de fatos e provas, foi categórico ao assentar que as irregularidades, em seu conjunto, comprometeram a confiabilidade das contas e afastou a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, consignou a ausência de documentos nos autos que corroborassem as alegações do candidato.
    Nesse contexto, rediscutir a conclusão do TRE/SP a fim de assentar que as irregularidades não macularam a higidez das contas e aprová-las, ainda que com ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, demandaria nova análise do conjunto de fatos e provas dos autos, “o que é vedado nesta instância especial, a teor do verbete sumular 24 do Tribunal Superior Eleitoral” (AgR-REspe nº 518-26/MG, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 21.8.2019).
    Ademais, destaquei que o entendimento deste Tribunal é no sentido de ser “inviável aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando as irregularidades identificadas na prestação de contas são graves e inviabilizam sua fiscalização pela Justiça Eleitoral” (AgR-REspe nº 476-02/SE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 17.6.2019, e AgR-REspe nº 591-05/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19.6.2019).
    Por fim, pontuei não estar devidamente demonstrado o dissídio jurisprudencial, uma vez que o candidato não realizou o cotejo analítico exigido pela Súmula nº 28/TSE e invocou paradigma do mesmo Tribunal que proferiu o decisum hostilizado, contrariando a Súmula nº 29/TSE. Além do mais, ressaltei que “‘ o recurso especial, quando fundamentado em suposta divergência jurisprudencial, não comporta conhecimento nas hipóteses em que, a pretexto de modificação da decisão objurgada, se pretenda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos’ (AgR-REspe nº 871-35/PI, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.4.2016, DJe de 13.6.2016)” (AgR-REspe nº 191-87/AP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 19.6.2019).
    Diante da reiteração de teses devidamente refutadas no decisum combatido, é de rigor a incidência, também no presente agravo interno, da Súmula nº 26/TSE.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (eDOC 11, p. 159)
    Ademais, registro que, no RE 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 181/STF). 
    Por fim, denota-se que as contas eleitorais do recorrido foram julgadas com base nas provas dos autos, tendo como base de análise a legislação eleitoral e as Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Para alterar o entendimento fixado pelas instâncias inferiores seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1159133 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.3.2019)
    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88 2. Hipótese em que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria imprescindível a apreciação dos pressupostos do recurso especial eleitoral, matéria que está restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto) 3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 941.314 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente